Tribunal: TJMT
Processo: 1013567-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Evidenciado dos autos que foi realizada uma única tentativa de citação do requerido, por meio de oficial de justiça, antes que fosse procedida a citação por edital, não tendo esgotado nem mesmo as tentativas de citação nos endereços indicados no contrato objeto da ação, impõe-se a manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013567-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MARCELO ARAUJO VIEIRA - CPF: 064.415.066-10 (AGRAVADO), JOAO VITOR DE MELO FERREIRA CORTES - CPF: 055.999.883-09 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1013567-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE

MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVAD
O
:
MARCELO ARAUJO VIEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA

–
ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

E
videnciado dos autos que foi realizada uma única tentativa de citação do requerido, por meio de oficial de justiça, antes que fosse procedida a citação por edital, não tendo esgotado nem mesmo as tentativas de citação nos endereços indicados no contrato objeto da ação,
impõe-se a manutenção da
decisão
que
reconheceu a nulidade da citação por edital.

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO INTEGRA
ÇÃ
O DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRA
ÇÃ
O MT/AP/PA
no
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória
movido em face de
MARCELO ARAUJO VIEIRA
, contra a decisão que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.

Em síntese, sustenta
que
a ação tramita há aproximadamente 17 (dezessete) anos sem que fosse localizado bens passíveis de penhora.

Alega que houve diligência judicial e tentativa de citação pessoal sem sucesso, devidamente certificado pelo Oficial de Justiça, o que comprova que foi envidado esforço concreto para localização e citação do executado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID

283884893
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
283707368
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença
de Ação monitória ajuizada pela cooperativa ora agravante
, visando o recebimento de R$ 4.751,56 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), proveniente de contrato de cartão de crédito pactuado em 27/05/2008.

O
requerido
foi citado por edital em 22/04/2009 (ID. 80913214, fls. 38-43 dos autos principais), sendo
-lhe
nomeado curador especial, o qual apresentou Embargos por negativa geral em 31/08/2009 (ID 80913214 fls. 48-50 dos autos principais).

A
autora/agravante
apresentou impugnação aos embargos monitórios em 08/10/2009 (ID 80913214, fls. 52-65).

A ação fora julgada em 13/04/2010 (ID. 80913214 - Pág. 66/67),
in
verbis
:

Iniciada
a fase de cumprimento de sentença (ID 80913214 - Pág. 68)
e realizadas diversas tentativas de citação
,
o executado apresentou exceção de
pré
-executividade alegando nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento das tentativas de localização do devedor
.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15
:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.
”

No caso,
de uma superficial análise dos autos, observa-se que houve, ao que tudo indica,
uma única tentativa
de citação do requerido antes que fosse procedida a citação por edital (ID 80913214 - Pág. 33/34).

Aliás, de se destacar que apesar de o contrato objeto da ação indicar dois endereços do demandando, houve tentativa de citação em apenas um deles, sendo deferida a citação por edital
em seguida,
da certidão negativa do oficial de justiça, conforme se verifica abaixo (ID 80913214 – Págs. 26, 33/38):

Desta feita
,
evidenciado
dos autos que
foi realizada uma única tentativa de citação do requerido por meio de oficial de justiça, antes que fosse procedida a citação por edital, não tendo esgotado nem mesmo as tentativas de citação nos endereços indicados no contrato objeto da ação,
impõe-se a manutenção da
decisão
que
reconheceu a nulidade da citação por edital.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. Nulidade da citação
ficta reconhecida
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024714-24 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DA CITAÇÃO EVIDENCIADA.
1 .
A citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, mediante a utilização dos sistemas conveniados ou requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, sob pena de nulidade. 2. Em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas
Bacenjud
,
Infojud
e
Renajud
devem ser utilizados para localização do endereço da parte, nos termos da Súmula 44 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3 .
Reconhecida a nulidade de citação, impõe-se, no caso, a anulação do processo desde o início, ressalvada a citação válida já realizada em face de litisconsorte. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.
”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5837228-45.2023 .8.09.0134 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025